Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-54.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002704-54.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS - CPF: 060.216.301-30 (RECORRENTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), JEONNE NEIVA DE AQUINO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – APLICABILIDADE E PREVALÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PLEITO DE IMPOSIÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE – INÓCUA A DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA ATINENTE À APLICAÇÃO DA PENA QUE NÃO AQUELAS ABARCADA PELO ART. 413, §1º DO CPP – RÉU SOLTO NESTES AUTOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF] e ao brocardo jurídico
in dubio pro societate
, cuja aplicabilidade já fora confirmada pelas Cortes Superiores pátrias.

2.

É patente a ausência de interesse quanto à discussão do patamar a ser fixada eventual pena a ser imposta, máxime estando o feito na fase da pronúncia, o que se estende
ao pedido de
recorrer em liberdade, uma vez constatado
que não há ordem restritiva à liberdade do réu emanada nestes autos.

3.

Pronúncia mantida incólume. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS

em face da r. decisão juntada no ID 13631023 e ss., proferida pelo
d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0020851-81.2017.811.0002

– código 513622
,
pronunciando
o ora recorrente

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
e art. 14 da Lei nº 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 76740515, conquanto a i. defesa refira-se às hipóteses de absolvição tratadas no art. 386 do CPP, tem sua tese recursal lastreada na
insuficiência probatória a atribuir ao recorrente a autoria delitiva
, pelo o que entende incidir o brocardo jurídico
in dubio pro reo
à hipótese dos autos
. Subsidiariamente, são trazidos à baila os predicados pessoais ostentados pelo acusado para pleitear a imposição do
patamar mínimo previsto no preceito secundário
dos tipos penais, bem como a concessão do direito de
recorrer em liberdade
.

Nas contrarrazões vistas no ID 76740523, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 76740524, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 79693957, de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 76740519),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que no dia 21 de maio de 2017, por volta das 23h30m, na Rua Pantaneira, Bairro Jardim Marajoara II, em Várzea Grande/MT, o recorrente
LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS,
com consciência, vontade e evidente
animus necandi,
desferiu vários disparos de arma de fogo, possivelmente um revólver calibre 38, não apreendido, em face da vítima
Jeonne Relva de Aquino
,
causando-lhe os ferimentos que foram causa eficiente de sua morte.

Restou apurado que, em data pretérita, a vítima teria furtado um aparelho celular de propriedade do acusado e apresentava resistência em ressarci-lo. Assim, por motivo fútil, na data dos fatos, ao avistar a vítima fazendo uso de entorpecente sem quitar seu débito anterior, o acusado empunhou a arma de fogo que trazia consigo em desacordo com a determinação legal e, antes que o ofendido esboçasse reação, efetuou disparos, mesmo com a vítima já caída ao solo, o que dificultou sua defesa, sendo a causa da morte.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Da alegada insuficiência probatória:

Ab initio
, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.º, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como
um princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu.

Nesse contexto, a par do relatado, urge elucidar, conquanto a i. defesa se refira às hipóteses de absolvição previstas no art. 386, V e VI do CPP, em se tratando de feito submetido ao rito escalona do Tribunal do Júri, ao ser trazida tese relacionada à
insuficiência de provas a imputar a autoria delitiva ao acusado
, esta traduz-se, tecnicamente, na mencionada impronúncia, tratada no art. 414 do referido
códex
, sob o viés dos indícios suficientes de autoria, e assim será analisada a tese defensiva, por zelo à adequada prestação jurisdicional.

In casu
, a prova da
materialidade do crime
de
homicídio qualificado
perpetrado contra a vítima
Jeonne Relva de Aquino

encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência juntado no ID 76740500 - Pág. 5/6, certidão de óbito vista no ID 76740500 - Pág. 13, exame de necropsia visto no ID 76740501 - Pág. 12/25, laudo toxicológico anexado no ID 76740502 - Pág. 1/5 e laudo pericial realizado no local do fato visto no ID 76740503 - Pág. 1/15, bem como pelos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
,
infere-se dos autos que, apesar da negativa sustentada pelo recorrente por ocasião de seu interrogatório sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 76740504 - Pág. 71), não se descuida ter ele confessado o fato ao ser inquirido pela autoridade policial, apresentando detalhes do ilícito, permeando sua motivação, os momentos que antecederam o fato e a execução em si, conforme se infere do termo juntados no ID 76740501 - Pág. 1/3, a evidenciar a plausibilidade da versão acusatória.

Ao confessar o crime extrajudicialmente, o acusado confirmou o desentendimento tido com a vítima após o furto de um celular, e que tal irritação foi maximizada com a demora do ofendido em devolver o valor correspondente ao item subtraído, além da surpresa ao vê-lo fazendo o uso de entorpecente, a despeito da dívida em aberto. O relato continua nos seguintes termos:

“QUE se aproximou da vítima e disse que ele estava usando drogas e não pagava o interrogando, sendo que Jeonne veio meio que sorrindo na direção do interrogando; QUE por causa do deboche, sacou o revólver e que a vítima perguntou o que era aquilo; QUE imediatamente deu um disparo na direção de Jeonne e que esse correu cerca de um metro, sendo que o interrogando deu mais um disparo que o acertou nas costas e que a vítima caiu de bruços no chão; QUE disparou mais três vezes e acredita que todos os últimos três o acertaram; QUE se aproximou e disse para a vítima: Você mesmo procurou isso! e ainda pegou urna pedra que estava no local e atirou contra a cabeça dele; [...].” sic
ID 76740501 - Pág. 3.

Na fase judicial (ID 16360988 – p.3), é certo que o réu confirmou o prévio desentendimento mantido com a vítima em razão do furto de um celular, entretanto, retratou a confissão outrora apresentada sob o fundamento de que teria sido coagido pelos agentes públicos que atuaram no feito, e somente o fizera no intuito de permanecer livre.

Para além do exercício da autodefesa garantida ao réu, cumpre destacar desde logo a estranheza em tal afirmação, seja porque não há registro sequer de pedido de custódia temporária ou preventiva do réu no lapso temporal de mais de 01 (um) mês transcorrido entre o ilícito e seu interrogatório extrajudicial, mitigando o suposto temor impingido à sua liberdade ambulatorial.

Além do que, consta do respectivo termo que o réu estava acompanhado de advogada constituída, por sinal, a mesma causídica que exerce sua defesa técnica, circunstância que, uma vez mais, questiona a autenticidade do alegado pelo réu em juízo.

No mais, entendo que subsistem outros elementos de convicção que apontam a existência de indícios da autoria atribuída ao réu, e, portanto,
aptos a manter a pronúncia
.

A testemunha
Dejaime Marques de Campos
, ouvida na fase policial e em juízo (ID 76740501 - Pág. 8
e ID 76740504 - Pág. 71
), limitou-se a confirmar ter ouvido cerca de 03 (três) disparos efetuados durante a madrugada do dia fatídico, e que somente se deu conta do ocorrido quando populares já haviam acionado as autoridades policiais.

Por sua vez, a testemunha
Higor Felipe Aquino dos Santos
, sobrinho da vítima, manteve narrativa semelhante na fase policial e em juízo (ID

76740500 - Pág. 11 e ID 76740504 - Pág. 71) relatando que havia sido avisado sobre ameaças à vida do ofendido, todavia desconhecendo a motivação. Entretanto, não se olvida que em juízo a testemunha asseverou desconhecer o acusado ou qualquer comentário que o relacionasse ao crime, em oposição ao quanto declinado extrajudicialmente, no sentido de que
“ouviu comentários no bairro apontando Felipe, morador do bairro Marajoara 2, como autor do crime, todavia ninguém fala sobre a motivação [...].” sic
ID 76740500 - Pág. 12.

Por sinal, referido excerto consta do depoimento do policial civil
Marcos Benedito Leite de Sá
, ao elucidar os meandros da investigação realizada, destacando que além da mencionada testemunha ter feito referência ao nome do acusado, outros populares consultados na apuração preliminar também indicaram o réu
LUIZ FELIPE
como possível autor do ilícito.

Muito embora a i. defesa tangencie eventual questionamento quanto a idoneidade do mencionado policial civil, é crucial destacar que não restaram comprovados elementos para que se desconfiasse ter interesses escusos na injusta responsabilização criminal do réu; além do que as ponderações trazidas em suas declarações destacam a voluntariedade e espontaneidade da assunção da autoria pelo acusado, mesmo de modo informal – durante diligência realizada na casa do réu; e, mesmo sendo negada pelo réu esta última circunstância, não se exclui a compatibilidade do quanto declinado pelo agente público com o quanto registrado na mencionada confissão extrajudicial e demais provas dos autos.

Por sinal, fora apontando tanto de forma preliminar quando no relatório final da investigação (ID 76740503 - Pág. 19/21) que a autoria assumida pelo réu se apresentava verossímil com as informações e os testemunhos até então angariados, todos o apontando como provável desafeto da vítima e possível autor dos disparos que ceifaram sua vida.

Portanto, ao que se denota, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da negativa de autoria do recorrente, ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que recaem sobre
LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS
indícios razoáveis
quanto à sua autoria ou participação no crime, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela possível a almejada impronúncia, muito menos a pronta absolvição do réu, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, tão somente indícios suficientes do ilícito que é imputado ao réu, exigência esta que se vê atendida.

Consoante já debatido pelo Supremo Tribunal Federal, prevalece nesta etapa processual o brocardo
in dubio pro societate
, à medida que, havendo qualquer dúvida, por menor que seja, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo por objetivo a garantia da sua competência e ao princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República,
ex vi
no STF – ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017.

O entendimento ora adotado não diverge do esposado neste e. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA – TRATA-SE DE UM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DECISÃO JUDICIAL REFORMADA PARA PRONUNCIAR O APELADO E SUBMETÊ-LO À JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PROVIDO. A impronúncia só deve ser mantida se demonstrado de forma peremptória, sem qualquer contradição ou questionamento, a inocência do denunciado, hipótese não verificada nos autos.
O artigo 413 do Código de Processo Penal aduz que a sentença de pronúncia consubstancia mero Juízo de admissibilidade da acusação, que exige apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação e, em caso de eventual dúvida quanto a autoria porque, o deslinde compete à Corte Leiga, por prevalecer nesta fase o princípio in dubio pro societate.
Recurso provido.”
(N.U 0006853-21.2009.8.11.0004, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 20/12/2018) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Das teses subsidiárias:

Noutro giro, quanto aos pleitos subsidiários referentes aos
aspectos da pena a ser imposta ao réu
e à
concessão do direito de recorrer em liberdade,
resta evidente a
ausência de interesse recursal
.

Sem mais delongas, em se tratando de impugnação a r. decisão de pronúncia, sequer há veredicto condenatório que autorize a cominação de pena privativa de liberdade em desfavor do réu, daí então ser inócua a discussão acerca de ficta dosimetria penal diante dos predicados ostentados pelo réu, tampouco em substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos, consistindo em hipóteses estranhas àquelas dispostas no art. 413, §1º do CPP.

Outrossim, não há registro nos autos de mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente, por sinal, fora certificada nestes autos sua intimação pessoal do teor da pronuncia, perfectibilizada na residência situada no Bairro Jardim Itororó, município de Várzea Grande/MT no dia 09/10/2020 (ID 76740517), de modo que, se está recluso, é por força de ordem emanada no bojo de outros autos, por circunstâncias que não conversam com as postas
sub judice
.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS
, mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia exarada nos autos da ação penal n.º 0020851-81.2017.811.0002

– código 513622 pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021